Tribunal: TJDFT
Processo: 0702534-73.2020.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702534-73.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CINTIA GOMES DE MELO, MARCO ANTONIO DOS SANTOS SOUZA MIRANDA, PATRICIA GOMES DE MELO MIRANDA, VALDEREZ TEIXEIRA GOMES, ELIANA ALVES DUARTE MELO FRANCO, GUILHERME DUARTE MELO FRANCO APELADO: VALDEREZ TEIXEIRA GOMES, CINTIA GOMES DE MELO, MARCO ANTONIO DOS SANTOS SOUZA MIRANDA, PATRICIA GOMES DE MELO MIRANDA D E S P A C H O Trata-se de duas apelações cíveis interpostas por CINTIA GOMES DE MELO E OUTROS e por GUILHERME DUARTE MELO FRANCO E ELIANA ALVES DUARTE MELO FRANCO estes últimos na qualidade de advogados do réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que julgou improcedente os pedidos formulados em desfavor de VALDEREZ TEIXEIRA GOMES. Em 06 de setembro de 2022, no Gabinete, situado na sala T-406, do Bloco “c”, Palácio da Justiça, em ata de audiência de mediação, foi proposto que as partes apresentassem, num prazo inicial de 15 (quinze) dias, se possível, acordo para solucionar o litígio. CINTIA, MARCO e PATRÍCIA requereram a prorrogação do prazo por mais 15 (quinze) dias, o que foi deferido após a oitiva da ré (ID 39606072). Encerrado o prazo, intimem-se as partes para se manifestarem se houve acordo. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 28 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator